Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-86.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL. FEMINICÍDIO. CRIME CONTRA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM O VEREDICTO DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DECOTE DO VETOR CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERSONALIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO DA SENTENÇA IDÔNEA. INCREMENTO DA PENA BASE EM 1/8. 2a FASE. ATENUANTE INOMINADA. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO. ASFIXIA. QUALIFICADORA DESLOCADA PARA A SEGUNDA FASE. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. MANTIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em prestígio ao Verbete 713 da súmula de jurisprudência persuasiva do STF (“O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”), a análise recursal deve feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação.

2. Inexiste nulidade posterior à pronúncia se não foi comprovada qualquer irregularidade de ordem procedimental na sessão de julgamento plenária, muito menos demonstrado qualquer prejuízo.

3. Somente se fala em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto popular condenatório se apresenta totalmente divorciado do conjunto probatório constante dos autos, distanciando-se completamente dos fatos apurados e sem qualquer apoio fático-jurídico.

4. O fato de o acusado cometer o crime enquanto cumpre pena merece maior reprovação e autoriza a valoração negativa da culpabilidade. Contudo, havendo condenações penais com trânsito em julgado sem que tenha havido o início do cumprimento das penas, deve ser valorada apenas a circunstância judicial dos antecedentes, uma vez que o sentenciado ainda não iniciou a execução das reprimendas impostas, não havendo que se falar em maior reprovabilidade pela condenação pretérita, sob pena de bis in idem.

5. Conforme o entendimento do STJ, a fração de exasperação pela valoração negativa dos antecedentes pode ser superior à habitualmente aplicada, desde que haja fundamentação concreta idônea.

6. Cabível a nota negativa do vetor circunstâncias do crime, uma vez que o acusado foi proibido de adentrar no imóvel da vítima e utilizou-se de artifício para coagi-la a permitir que ele voltasse a frequentar a casa dela, local onde ele cometeu o homicídio.

7. É dispensável a produção de parecer técnico ou laudo psiquiátrico para aferir a personalidade do agente, pois o exame desfavorável dessa circunstância judicial encontra-se amparado em outros meios de prova.

8. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.

9. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, para que a atenuante inominada, prevista no art. 66 do Código Penal, seja reconhecida em processos de competência do Tribunal do Júri, deve haver o respectivo debate em Plenário acerca de sua incidência.

10. O STJ entende ser possível o deslocamento de uma das qualificadoras do crime de homicídio para a segunda etapa da dosimetria, conforme prevê o art. 61, inciso II, alínea “a” do Código Penal.

11. O legislador previu que, na alínea “d” do inciso II do art. 61 do Código Penal, o “outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa” permite que se amolde qualquer situação que, embora não expressamente descrita na norma penal, é análoga às descritas anteriormente no texto legal.

12. Mantém-se o valor da indenização mínima por danos morais estabelecida na r. sentença, quando a motivação utilizada se mostra condizente com o contexto probatório apresentado nos autos. Além disso, o montante observa o caráter compensatório e inibitório a que se propõe a referida reparação.

13. Apelação conhecida e parcialmente provida.